Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR RAZOÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA À VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LESÃO FÍSICA CONSOLIDADA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de reconhecimento de responsabilidade estatal por falha na prestação de serviço público de saúde e de condenação ao pagamento de valor compensatório a título de danos imateriais (extrapatrimoniais e estéticos).
2. Fatos relevantes. (i) no dia 10 de fevereiro de 2023, a parte autora foi internada no Hospital Regional de Taguatinga-DF em razão de uma “fratura transtocanteriana de fêmur direito” (CID 10 T12), momento em que foram solicitados exames médicos pré-operatórios. (ii) apesar disso, a análise de risco somente foi realizada em 27 de março de 2023, na qual se concluiu acerca da viabilidade de realização de procedimento cirúrgico, agendado para o dia 18 de abril de 2023. (iii) contudo, na data programada, a parte autora foi informada acerca da indisponibilidade de sala para realização da cirurgia, sem que fosse realizado novo agendamento. (iv) em seguida, no dia 26 de abril de 2023, foi transferida para o Hospital Regional de Santa Maria-DF, onde foi informada que o tempo de internamento ocasionou a consolidação da fratura, de modo que deixou de apresentar condições cirúrgicas mínimas suportáveis, optando-se, então, por acompanhamento ortopédico ambulatorial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, preliminarmente, é possível reduzir o montante fixado a título de honorários periciais e se, no mérito, é viável afastar o reconhecimento da responsabilidade civil estatal por falha na prestação de serviços de saúde e a caracterização de danos extrapatrimoniais e estéticos, na extensão concedida em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os honorários periciais refletem com precisão a complexidade da causa e o trabalho despendido pela perita, de modo que não devem ser reduzidos à luz do disposto no artigo 3o da Portaria n.o 116/24 deste TJDFT. Preliminar rejeitada.
5. No mérito propriamente dito é preciso rememorar que, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, amparada na teoria do risco administrativo e no compartilhamento dos encargos sociais, precisam estar provados: (a) o fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva atribuída ao Poder Público); (b) o dano; e (c) o nexo causal.
6. No caso concreto, a perita judicial atestou que a consolidação viciosa da fratura basocervical de colo de fêmur se deu por atraso do tratamento cirúrgico, sendo certo que a opção por tratamento convencional não encontra amparo na literatura médica traumatológica. Ademais, também apontou que a demora na análise do risco cirúrgico não foi adequada, dada a emergência em que se encontrava a paciente.
7. Assim, constata-se o nexo causal entre a conduta negligente da parte apelante, ou de seus agentes, e o agravamento do estado de saúde da parte apelada, de modo que o reconhecimento da responsabilidade civil do ente distrital constitui medida impositiva.
8. Os danos extrapatrimoniais decorrem do quadro de aflição, ansiedade e descaso da paciente, em razão da recusa de prestação de um tratamento essencial (por não atendimento a tempo e modo) para sua dignidade em fase delicada da vida (pessoa idosa). Os danos estéticos, por sua vez, são oriundos do encurtamento e da rotação externa do membro inferior direito da parte autora, a interferir negativamente em sua integridade física.
9. Em arremate, com relação à estimativa, tem-se que o montante de R$ 40.000,00 para cada um dos danos imateriais se mostra proporcional às circunstâncias fáticas e à capacidade econômica das partes.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186 e 949; CPC, arts. 116 e 479; Portaria Conjunta n.o 116/2024 do TJDFT, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF; ARE 1137891 AgR / SP - SÃO PAULO, Relator: Min. Edson Fachin, Data do Julgamento: 14.12.2018, Data da Publicação: 01.02.2019, Segunda Turma; TJDFT, acórdão 2037741, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe: 03.09.2025; TJDFT, acórdão 2000218, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 30.05.2025; TJDFT, acórdão 1229086, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 19.02.2020.